Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715065-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA AGRAVADO: LUCIOLA ABRANTES QUEIROGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (00701047-04.2021.8.07.0020), movido por LUCIOLA ABRANTES QUEIROGA. A decisão agravada rejeitou a impugnação e o pedido de revogação da penhora deferida (ID 190505109): “REJEITO a impugnação e pedido de revogação da penhora deferida ao ID 177538513, pelos próprios fundamentos estampados naquela decisão. Acrescento, ainda, que a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Preclusa esta, expeça-se ofício ao órgão pagador da executada, nos moldes da decisão retro.” Inicialmente, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais. No seu agravo, a executada afirma que a penhora sobre 10% de sua renda mensal bruta é totalmente inviável, pois afetará a sua própria subsistência. A executada afirma ser idosa, professora aposentada. Informa que sua renda hoje líquida é de R$ 3.105,57, por essa razão é impraticável a retirada de qualquer percentual, uma vez que afetará diretamente a sua renda, valor este que retirará o alimento da mesa de sua casa. Esclarece que seus gastos mensais são de R$ 3.450,00, ou seja, mais do que sua renda líquida. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja obstada imediatamente a possibilidade de penhora sobre a aposentadoria da agravante/executada, com abstenção de que seja expedido ofício para tal finalidade nos autos de origem. No mérito, requer seja conhecido o presente recurso para, ao final, dar-lhe total provimento, anulando e ou revogando a decisão agravada, uma vez que não foram respeitados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como a Dignidade da Pessoa Humana com o fito de ser inviável a penhora de quaisquer montantes sobre a renda da agravante sob pena de atingir o seu mínimo existencial. Caso não seja esse o entendimento, requer seja penhorada apenas 10% da renda líquida, ou seja, retirando os descontos legais para que só então a penhora recaia sobre a parte líquida da aposentadoria da agravante. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo. A agravante deixou de apresentar o preparo, pois requer a concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se cumprimento de sentença, proveniente de ação de conhecimento, na qual se pleiteia indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito, em que os réus foram condenados a R$ 22.272,21, relativos a danos materiais (ID 111265255). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, a executada recebe pensão pelo INSS no valor de R$ 3.035,34 e possui 7 (sete) empréstimos descontados em sua conta, no valor total de R$ 1.307,36 (ID 56372257). No caso, foi deferido parcialmente o pedido formulado pela parte exequente para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos (ID 177538513). A impugnação e o pedido de revogação da penhora deferida foram rejeitados (ID 190505109). A executada é professora aposentada da Educação Básica e recebe rendimentos brutos no valor de R$ 9.023,91 e líquidos no valor de R$ 3.105,57, conforme contracheque do mês de dezembro de 2023 (ID 57972386) Considerando a situação financeira da agravante, bem como seus vencimentos e gastos mensais, entendo que deve ser mantida a penhora de apenas 5% (cinco por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para manter a penhora de apenas 5% (cinco por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 18:07:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador